Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-54.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇAO DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. TEMOR COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais de vias de fato e ameaça, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, inviável a absolvição.
2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-la, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.
3. As declarações da ofendida e o contexto fático de hostilidade no qual ela estava inserida permitem a clara conclusão de que o réu teve a inequívoca intenção de causar-lhe mal injusto e grave ao proferir os dizeres de que iria matá-la, razão pela qual inviável a absolvição do recorrente por atipicidade da conduta pautada na ausência de dolo do agente.
4. Recurso conhecido e desprovido.